Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-10.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão julgador: EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600257-10.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600509-28.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600257-10.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação
Vamos Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São
José Mais Forte, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC, e reconheceu a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante a fixação de bandeiras e
banners em veículos e carro de som; impôs aos representados a obrigação de se abster de realizar
propaganda eleitoral na forma ora reconhecida como ilegal, sob pena de multa diária de R$
2.000,00 (dois mil reais) por veículo; e condenou-os solidariamente ao pagamento de multa de R$
10.000,00 (dez mil reais). (Representação por propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela
Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD, PSB E PROS), em face de Sylvio
Monteiro Neto, Leandro Jose Pazinatto Rocha e Coligação São José Mais Forte (PSDB / PTB / DC /
PTC / PL / PSL / DEM), com fulcro na Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II; e art. 38, § 4º, Aduz, em
síntese, que os representados realizaram uma carreata no dia 10/10/20 com a participação de carro
de som e de veículos com bandeiras fixas, que instalaram uma tenda com dois banners fixos na
rua XV de novembro com a finalidade de promover a candidatura e que fizeram circular outdoor
móvel em carro de som. Discorre acerca da caracterização de propagandas eleitoral ilegais). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Coligação "Vamos Juntos" (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20058
266
19/11/2020 18:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.261

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600257-10.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
EMBARGADO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
EMBARGADO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL /
25-DEM
EMBARGADO: SYLVIO MONTEIRO NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. OMISSÃO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para, sem atribuição de efeitos
modificativos, sanar a omissão apontada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO VAMOS
JUNTOS (CIDADANIA, PODEMOS, PSB, PSD, PATRIOTA E PROS), em face do Acórdão nº
56.807 (ID 17457216), pelo qual foi negado provimento ao seu recurso, no tocante às
Num. 20058266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915325127700000019428292
Número do documento: 20111915325127700000019428292

alegações de propaganda eleitoral regular consistente na utilização de bandeiras em carro de
som e automóveis, bem como em relação ao uso de banners amarrados em tenda destinada à
distribuição de material de campanha posta em via pública.
Em suas razões (ID 18412266), o embargante alega que houve omissão no
acórdão, por:
não apreciar o vídeo de ID 12280166 (vídeo 2 da inicial), no qual se viu que o
a)
caminhão com o banner afixado estava circulando sozinho, desacompanhado de carreata,
duas horas após a realização da mesma (vide vídeo 1 da inicial, que demonstra o horário do
referido evento no mesmo local);
desconsiderar que o art. 37 da Lei nº 9.504/97 proíbe a
b)
exposição de faixas, estandartes e assemelhados, pelo que veda a realização de exposição de
banner, como o visto nos autos, por não se tratar de bandeira. Pelo exposto, requer o
provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado foi publicado na sessão do dia 09/11/2020 (ID 18344016) e
os embargos foram opostos no dia seguinte, sendo tempestivos e, presentes os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O primeiro fato alegado diz respeito à suposta omissão de não apreciação do
vídeo de ID 12280166 (vídeo 2 da inicial), no qual aparece o caminhão com o banner afixado
circulando sozinho, desacompanhado de carreata, duas horas após a sua realização.
Sem embargo, nesse vídeo é possível visualizar apenas o caminhão passando
pelo mesmo local e em velocidade bem superior em comparação à sua aparição no vídeo da
carreata. Além disso, não havia pessoas em sua parte superior e também não difundia som
naquele momento.
Num. 20058266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915325127700000019428292
Número do documento: 20111915325127700000019428292

Logo, é de se concluir que provavelmente estava em deslocamento para seu local
de estacionamento, vez que os embargantes não juntaram qualquer prova contundente de que
circulava fazendo propaganda eleitoral não permitida.
Assim, embora o referido vídeo não altere em nada a percepção do fato, acolho
os embargos nesse ponto, sem atribuição de efeitos modificativos.
Já em relação ao segundo ponto, ou seja, de que não se considerou a norma do
art. 37 da Lei nº 9.504/97, pela qual é proibida a exposição de faixas, estandartes e
assemelhados, pelo que seria ilícita a exposição do banner na forma realizada pelos
embargados, já que não se trata de bandeira, não tem razão a embargante.
Com efeito, assim restou consignado no acórdão embargado:

No caso, observa-se que a referida tenda é um local para distribuição de material de
campanha e os ditos banners estão amarrados nas estacas de sustentação.
Entretanto, o conjunto apresenta mobilidade, pois não houve impugnação em relação ao
horário de utilização, ao mesmo tempo que, pelo que se depreende das fotos, não atrapalhou
o fluxo de pedestres.
Além disso, nesse caso, o banner pode ser equiparado à bandeira, tendo em vista a
semelhança de entre os dois itens, tanto em tamanho quanto ao uso prático deles.

Em atenção ao julgado do TSE citado pelo embargante, frise-se que nem de
longe pode ser cogitado de efeito outdoor no caso concreto, haja vista a dimensão do banner.
Portanto, de forma correta ou não, entendeu-se não incidir, no caso concreto, a
vedação prevista no
do art. 37 da Lei das Eleições, restando sintetizado na ementa do
caput
acórdão embargado ser “...regular a propaganda eleitoral que atende aos requisitos previstos
”.
nos §§ 2º, 6º e 7º do art. 37 da Lei nº 9.504/97
Logo, não há que se falar em omissão no julgado, vez que a tese levantada pela
embargante foi expressamente afastada, ou seja, não está buscando o aclaramento do
acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente decidida por esta Corte, não sendo
os declaratórios, contudo, a via processual adequada para tanto. De fato, se é caso de error in
, o recurso adequado é outro.
judicando
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada,
nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Num. 20058266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915325127700000019428292
Número do documento: 20111915325127700000019428292

Nessas condições, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem
atribuição de efeitos modificativos, nos termos da fundamentação do voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600257-10.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO "VAMOS JUNTOS" - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSE
PAZINATTO ROCHA, SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL /
17-PSL / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO
NETO, LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA, SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB /
27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL / 25-DEM RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 Advogados
do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589,
TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20058266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915325127700000019428292
Número do documento: 20111915325127700000019428292